Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733934-69.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE BAUDSON DE OLIVERA FROTA, CARLOS ALBERTO LOPES FROTA, ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA, MARIA APARECIDA STEIN APELADO: MARIA APARECIDA STEIN, ALEXANDRE BAUDSON DE OLIVERA FROTA, CARLOS ALBERTO LOPES FROTA, ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA, LEANDRO FELIX D OLIVEIRA REIS D E S P A C H O Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a autora a se manifestar a respeito da preliminar suscitada pelo réu nas contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2021 19:18:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator